Tribunal: STF
Processo: RE 107508
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-06-30
Data de publicação: 1986-06-30

Ementa:
CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. INFRINGE O ART. 18, E SEU PARAGRAFO
ÚNICO, DO DECRETO Nº 59.566/66, A CLÁUSULA ONDE SE ESTABELECE A
OBRIGAÇÃO  DE PAGAR ALUGUEL ESTABELECIDO POR EQUIVALENCIA AO VALOR
DE SACOS DE ACUCAR.
RECURSO DE QUE SE CONHECE PELA LETRA A DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL
E SE LHE DA PROVIMENTO, PARA JULGAR PROCEDENTES OS EMBARGOS A
EXECUÇÃO.